Tribunal: TJSP
Processo: 0014208-09.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Furto qualificado – Insuficiência probatória – Dolo de subtração não comprovado – Absolvição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
APELAÇÃO No 0014208-09.2018.8.26.0050
Registro: 2020.0000096303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0014208-09.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante WESLEY MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso para absolver Wesley Marques com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal, estendida a decisão ao corréu Everton Pinheiro
da Costa. Expeçam-se alvarás de soltura em favor de ambos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014208-09.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0014208-09.2018.8.26.0050
Apelante: Wesley Marques
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Everton Pinheiro da Costa
Comarca: São Paulo
Voto no 40.005
Furto qualificado Insuficiência probatória Dolo de
subtração não comprovado Absolvição.
Wesley Marques foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 31a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30
(trinta) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 155, § 4o, I
e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Inconformado, pretende a absolvição, sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução das penas e a
fixação do regime aberto.
Oferecidas contrarrazões às fls. 267/274, a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, o apelante e o corréu Everton
Pinheiro da Costa tentaram subtrair para si mercadorias do estabelecimento
comercial “Pop Art”, pertencente a Joaquim Francisco Pimentel dos Santos.
Policiais militares em patrulhamento rotineiro avistaram os denunciados
mexendo na porta de ferro que dava acesso ao interior da loja. Suspeitando
da atitude, iniciaram abordagem. Ao perceber a aproximação dos
milicianos, a dupla fugiu, mas foi detida pouco tempo após. A entrada do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014208-09.2018.8.26.0050 -Voto no
3
comércio estava parcialmente arrombada.
Silente na delegacia (fl. 09), Wesley, em juízo, optou
pela revelia (fl. 246).
Interrogado, o corréu Everton alegou que estava com
Wesley fumando “crack”. Quando viram os policiais, correram e pularam o
muro de casa próxima. Arrombou a porta da loja (fl. 247 e mídia digital
anexada aos autos).
Sob o contraditório, os policiais militares Jossimar da
Silva Concessor e Leonardo Novais Albuquerque visualizaram os réus
sentados em frente à loja. A porta estava violada, o que acharam estranho.
Os acusados correram e pularam muro de casa vizinha. A região é
frequentada por usuários de “crack”. Informalmente, a dupla confessou ter
sido contratada por indivíduo não identificado que ofereceu dinheiro e
drogas para que arrombassem o estabelecimento (fl. 247 e mídias digitais
anexadas aos autos).
Em síntese, esse o conjunto probatório e, de tão
amesquinhado, não autorizava o desfecho condenatório. Não há elementos
seguros que permitam concluir que o apelante tencionasse subtrair bens
alheios, mesmo porque, flagrados sentados defronte ao local, os acusados
sequer entraram no estabelecimento. Caso tivessem o objetivo de furtar,
não se compreende o motivo de não ingressarem na loja.
O relato dos policiais torna ainda mais nebuloso o dolo
de subtração. Não corroborada por qualquer outro elemento de prova,
pouco crível a narrativa de que os réus admitiram contratação por terceiro
somente para a remoção do obstáculo, consumando-se o furto por outro
agente, em momento posterior. Possível mesmo que o alegado pedido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014208-09.2018.8.26.0050 -Voto no
4
caso verídico, tivesse outro escopo.
A responsabilidade penal, como é cediço, exige
comprovação, não podendo decorrer de meras presunções. Se dúvida
houver, só pode repercutir em favor do acusado.
Por outro lado, inviável a desclassificação para o crime
de dano, este sim comprovado, uma vez que, ausente queixa, conforme o
art. 167 do Código Penal, operada a decadência.
Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
idênticas as situações de fato e de direito, estende-se ao corréu Everton a
solução absolutória.
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver Wesley Marques com fundamento no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, estendida a decisão ao corréu Everton Pinheiro da Costa.
Expeçam-se alvarás de soltura em favor de ambos.
VICO MAÑAS
Relator